Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-03.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000540-03.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA GORETE DA FONSECA SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESARMONIA COM O QUANTO DISPOSTO PELO ART. 2º, § 4, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4176, DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA RESERVA MÍNIMA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA Nº 958, DO STF. PAGAMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR” EM PERCENTUAL QUE É INFERIOR AO VALOR CORRESPONDENTE À FRAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEI FEDERAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE EXTRACLASSE DEVIDO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA AUMENTO DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MUNICÍPIO ISENTO. LEI ESTADUAL Nº 12.373/11. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000540-03.2018.805.0183
, figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como apelada
MARIA GORETE DA FONSECA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA